Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021371-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE -
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Ronimárcio Naves, acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente, determinando que “
a contadoria proceda a atualização dos cálculos, mantendo como sua base aquele atualizado pelo próprio Bradesco às fl. 04 do processo id. 58135577, da Execução (processo principal) n.o 0000717-19.1994.8.11.0041, ou seja, R$ 4.817.408,01 (quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e oito reais e um centavo), atualizando-o pelo INPC e com juros de 1% ao mês, a partir de então, e daí se extraindo 15%, que é o valor do cumprimento de sentença
.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a nulidade da decisão agravada, vez que adiantou o mérito e prejudicou a impugnação. Afirma que a determinação do magistrado para que a contadoria judicial considere os parâmetros expostos na decisão agravada é extremamente prejudicial, posto que retira a possibilidade do magistrado analisar concretamente o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assevera que o magistrado ao utilizar como parâmetro o valor de R$4.817.438,01, deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se ao argumento de que o cálculo foi elaborado pelo próprio agravante. Contudo, diferente do quanto afirmando pelo magistrado, não se trata de se beneficiar da própria torpeza e sim proceder com a correção de erro substancial, que ocasionará, de um lado, uma injustiça ao agravante e, de outro, o enriquecimento sem causa ao agravado. Diz que o cálculo errôneo, utilizado pelo Magistrado, não observou o fato de que incidiu juros sobre juros, ocasionando capitalização após o ajuizamento da ação. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 237489193).

O agravado apresentou contraminuta (id 237075176) pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ronimárcio Naves promoveu o cumprimento de sentença contra o Banco Bradesco S.A., visando o recebimento dos honorários advocatícios fixados em seu favor nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0000717-19.1994.8.11.0041 em trâmite perante o juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, no valor de R$2.410.874,33 (dois milhões quatrocentos e dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

O Banco executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (autos n.o 1011319-02.2024.8.11.0041 – id.155832439), alegando excesso de execução na ordem de R$1.538.043,75 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), reconhecendo como correto o valor de R$ 1.227.763,75 (um milhão duzentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). Na oportunidade, ofertou depósito para garantia do juízo (id. 154946904).

Por outro lado, o exequente Ronimárcio Naves, ora agravado, manifestou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 157471761), informando que os valores são corretos e seguiram a mesma lógica dos cálculos de atualização utilizados pelo próprio Banco Bradesco no feito executivo originário.

Diante dessa divergência quanto ao valor da execução da verba honorária, o d. magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que apresente cálculo do débito exequendo, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico), devendo amortizar do resultado do respectivo cálculo a quantia de R$1.227.763,75 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), a qual já foi levantada pelo exequente (id. 158821698 – autos de origem).

Contra a referida decisão, o exequente opôs embargos declaratórios, sob o fundamento de que, quando do protocolo da exceção de pré-executividade, o valor da execução principal aproximava-se de 5 milhões de reais, conforme o cálculo juntado pelo próprio Banco Bradesco, ou seja, a instituição almejava receber essa quantia e não valor base acostado na inicial. Assim, logrando êxito na exceção, a parte executada deixou de sofrer constrição patrimonial de aproximadamente R$ 4,8 milhões de reais, sendo este o proveito econômico experimentado e que deve servir como base de cálculo dos honorários sucumbenciais (id. 158987770).

Após a apresentação de contraminuta, o juízo acolheu os embargos de declaração, determinando que: “
a contadoria proceda a atualização dos cálculos, mantendo como sua base aquele atualizado pelo próprio Bradesco às fl. 04 do processo id. 58135577, da Execução (processo principal) n.o 0000717-19.1994.8.11.0041, ou seja, R$ 4.817.408,01 (quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e oito reais e um centavo), atualizando-o pelo INPC e com juros de 1% ao mês, a partir de então, e daí se extraindo 15%, que é o valor do cumprimento de sentença.
” (id. 162477241).

Não se conformado com a r. decisão, insurge-se o agravante defendendo a nulidade da decisão agravada, vez que adiantou o mérito e prejudicou a impugnação.

Afirma que o magistrado, ao utilizar como parâmetro o valor de R$4.817.438,01, deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se ao argumento de que o cálculo foi elaborado pelo próprio Banco agravante. Contudo, não se trata de se beneficiar da própria torpeza e sim proceder com a correção de erro substancial, que ocasionará, de um lado, uma injustiça ao agravante e, de outro, o enriquecimento sem causa ao agravado.

Menciona que o cálculo errôneo, realizado pelo próprio agravante e utilizado pelo Magistrado de origem, qual seja, R$4.817.438,01, não observou o fato de que incidiu juros sobre juros, ocasionando capitalização após o ajuizamento da ação.

Ao final, requer a reforma do
decisium.

Pois bem.

De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão.

Com razão
.

In casu
, basta uma simples leitura da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora recorrente, para se verificar a exposição de argumentos contundentes, diga-se de passagem, como, por exemplo, o fato de que nos cálculos da parte contrária, houve o equívoco na forma de atualização da cifra de R$4.817.408,01, uma vez que procedeu ao cômputo de juros de mora sobre base já composta por juros moratórios, e que não foram analisados pelo d. magistrado, que remeteu os autos à Contadoria Judicial determinando que aquele seria o valor correto
(
id. 155832439

– autos de origem).

Dessa forma, com a devida vênia, o MM. Juiz ao acolher os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado determinou que o cálculo da contadoria se baseasse nos valores apresentados pelo agravante em momento anterior (R$ 4.817.408,01), sem, contudo, analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, que tem como pano de fundo, justamente o excesso de execução sobre este mesmo referido valor.

Assim, é possível extrair que a ausência de análise dos argumentos, especialmente os que dizem respeito à alegação de excesso de execução, tornaram a decisão nula. Tal ausência de enfrentamento obsta o contraditório e impede que o agravante tenha a oportunidade de discutir o mérito do cálculo e os juros aplicados.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Deste modo, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo banco executado, ora agravante, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, mas acolhendo como verdadeiro o valor apresentado pelo exequente, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 489, §1o, do CPC.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1o, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei).

Por outro lado, embora o agravado defenda a ocorrência de preclusão, cabe esclarecer que a tese do recorrente não se baseia na simples fixação de parâmetros para o cálculo do débito exequendo, mas sim na falta de fundamentação adequada e no adiantamento do mérito por parte da decisão agravada. Note que a decisão que deu ensejo à presente insurgência é a que acolheu os embargos de declaração e fixou o valor de R$ 4.817.408,01 como base para a execução, sem apreciar os argumentos de excesso de execução e de juros sobre juros suscitados pelo agravante.

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pelo executado, ora recorrente, postas em sua impugnação, merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que o d. magistrado fundamente a sua decisão adequadamente.

Devo destacar que tal medida não acarreta qualquer prejuízo substancial às partes, primeiro porque o juízo está garantido através de depósito judicial (id. 154946904), e, segundo, porque se busca apenas a correção de eventual erro de cálculo e que poderia gerar uma execução inadequada, trazendo prejuízo a uma das partes e enriquecimento indevido à outra.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem.

Por fim, em face do julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno n.o 1021371-83.2024.8.11.0000 (id. 238194182).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024